Tribunal: TJDFT
Processo: 0746837-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OFENSA AO DIREITO DE IR E VIR. NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE. NÃO EVIDENCIADA. INTIMAÇÃO REGULAR DA SENTENÇA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. ART. 392, INCISO II, DO CPP. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
2. De acordo com o art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, é suficiente a intimação de seu defensor quando o réu responder ao processo em liberdade, como foi justamente o caso dos autos de origem.
3. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar o regular tramite processual, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
4. Ordem denegada.